Tribunal: STF
Processo: RHC 244575
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edirlei Aparecido da Mota interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157,§2º, II, E §2º-A, I; 157,§2º II E V E §2º-A, I; 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL , C/C ARTIGOS 1º, II, A E B E 8º, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 8072/90. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 810.405 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o conhecimento, processamento e provimento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. WRIT IMPETRADO NO STJ PRETENDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À ARMA DE FOGO. MANDAMUS NÃO CONHECIDO PELO STJ PORQUE OS AUTOS SE RESSENTIAM DE PEÇA INDISPENSÁVEL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. RHC INSISTINDO NO EXAME DO MÉRITO DO WRIT PRECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva a análise de matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pela decisão agravada, em razão da instrução deficiente. 



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente